Tribunal: CARF
Processo: 18108.000031/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000031/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
FOSBRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2003
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
150, §4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Inexistindo conduta dolosa do contribuinte e havendo pagamento antecipado
do tributo, deve a contagem do prazo decadencial se realizar conforme art. 150,
§4o, do Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO.
As empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do
salário-educação ao FNDE, com as deduções dos valores comprovadamente
despendidos na indenização de dependentes, observado o direito adquirido e,
até o limite mensal por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Tendo a contribuinte apresentado prova dos fatos alegados, deve ser afastada a
glosa de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a decadência das competências 12/2001 e 06/2002, e, no mérito, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000031/2008-93
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000031/2008-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18108.000031/2008-93, em face do acórdão no 16-18.084, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
14 de agosto de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tratam os presentes autos de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
lavrada contra o sujeito passivo acima identificado no valor total de R$ 19 285 61
(dezenove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) consolidados
em 24/10/2007 que, conforme o relatório fiscal:
O procedimento fiscal teve início com a ciência, ao sujeito passivo, de Termo de Início
de Ação Fiscal - TIAF autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
9420438, o qual, por sua vez, foi emitido a partir de representação administrativa
encaminhada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE à
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O FNDE, tendo verificado irregularidade no recolhimento do salário educação,
forrnalizou representação administrativa à RFB, acompanhada de elementos de
convicção.
O exame realizado pelo FNDE consistiu em verificar a regularidade das deduções
realizadas na modalidade "indenização de dependentes", baseando-se nas informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA da autarquia. Verificou-se se o
valor deduzido no documento de arrecadação do salário educação era equivalente ao
número de alunos beneficiários informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados - RAI.
Nos casos em que não houve entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE foram
integralmente os deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta -
CAD.
Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela
empresa no documento de arrecadação, foi emitido Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, anexado à representação administrativa encaminhada à RFB para
constituição do crédito tributário.
Constatado que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações
prestadas ao FNDE, coube lançar o crédito correspondente à glosa das deduções
indevidas.
Os valores encontram-se discriminados, nos relatórios integrantes desta NFLD, por
estabelecimento centralizador que efetuou o recolhimento da contribuição, de acordo
com 0 parágrafo único do art. 660 da IN SRP n° 03. de 14/07/2005, com a redação dada
pela IN RFB n° 761, de 30/07/2007.
A discriminação dos valores glosados por competência encontra-se no Relatório de
Lançamentos - RL e no Discriminativo Analítico do Débito – DAD.
Os fundamentos legais para a exigência da contribuição em questão estão relacionados
no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000031/2008-93

Da Impugnação
A Notificada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 53/61, alegando em
síntese:
Que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Fiscal - NFLD, tem por objeto o
lançamento de deduções realizadas supostamente indevidamente a título de indenização
de dependentes atinentes ao período de janeiro de 1997 ajunho de 2003;
Que a NFLD não deve prosperar por não corresponder à realidade dos fatos, seja em
razão de decadência, seja em razão dos valores terem sido devidamente deduzidos
consoante a legislação atinente.
DA DECADÊNCIA
Que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária e, portanto o prazo
decadencial é o fixado no CTN de cinco anos. Argumenta com base em decisão do STJ
de 15/O8/2007 e do seu posicionamento de que o prazo para a constituição do crédito
tributário é de cinco anos, a teor do artigo 173,1 do CTN.
Que por consumada a decadência não há como exigir os valores referentes ao período
de março de 1998 a agosto de 2002, vez que decorreram mais de cinco anos entre a data
em que lançamento poderia ter sido efetuado e a data da NFLD de 17/os/2007.
DOS FATOS
Que a empresa era optante do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME,
direito adquirido anteriormente a EC n° 14/96, o qual constitui-se no programa pelo
qual a empresa contribuinte da contribuição do salário educação propicia a seus
empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental por intermédio
da indenização de dependentes.
Que nos termos da lei, recolheu a contribuição social do salário educação com a
dedução dos valores comprovadamente despendidos na indenização de dependentes, até
o limite de R$ 21,00 mensais por aluno.
Que pese o recolhimento da contribuição com as devidas e legais compensações, foi
surpreendida com a NFLD que Impugna, sob alegação de que as deduções foram
realizadas em desacordo com as informações prestadas pela empresa ao FNDE.
NO MÉRITO
Que o Impugnante realizou nos períodos autuado as deduções na modalidade
“indenização de dependentes” nos termos da legislação de regência.
Transcreve o artigo 4, incisos I e II da Instrução n° 1, de 23/12/1996 do FNDE, remete
aos anexos do Doc.4, fls 105/118, na tentativa de demonstrar a correta compensação
realizada e o efetivo recolhimento da contribuição e, relação do empregado e de seu
dependente no caso que aponta.
Que os valore glosados decorrem do suposto cruzamento de dados da Relação de
Alunos Indenizados - RAI, com as deduções realizadas pela Impugnante. Entende que
as deduções realizadas pela impugnante seguirão estritamente o que determina a
legislação, assim, embora o cruzamento das informações conclua que as deduções são
indevidas, os documentos que junta comprovam que as deduções foram legalmente
realizadas;
Que a Impugnante pretende comprovar é a convicção dos fatos constante do lançamento
em função da verdade real. Ainda que a RAI não tenha trazido todos os alunos
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000031/2008-93

beneficiados, a Impugnante demonstra que houve pagamento de “indenização de
dependentes” aos seus empregados no formado estabelecido.
Que o crédito tributário deve ser anulado considerando que os valores devidos foram
recolhidos integralmente, bem como a multa e juros moratórios da contribuição;
Que à época da legislação que trouxe a possibilidade de compensação quis o legislador
incentivar as empresas a contribuir pelo aumento do grau de instrução de seus
empregados e dependentes, caso prevaleça s glosa quem arcará com os valores
repassados aos funcionários? Caberá ação de regresso contra cada um dos empregados
beneficiados?
Que diante do correto recolhimento e dedução não há que se falar em multa e juros, uma
vez que é devida em caso de injusto retardamento no cumprimento de uma obrigação ou
impontualidade culposa. O fato da RAI não demonstrar o número de empregados
indenizados não comprova ou cria fato incontroverso de que a Impugnante não teria
deduzido corretamente;
Que se trata de erro formal, devendo ser observado o princípio da Boa-Fé e Verdade
Real.
Que não há qualquer prejuízo ao erário público, que já foi beneficiado com o pagamento
quando do seu vencimento e, tal cobrança estaria a violar o princípio que veda o
enriquecimento sem causa, acarretando 0 empobrecimento injusto do Contribuinte que
além de indenizar seus empregados terá que pagar a contribuição como se devida fosse.
DO PEDIDO
Requer seja acolhida a preliminar argüida a fim de declarar a decadência do período de
01/1997 a 10/2002;
No mérito, julgada improcedente a NF LD, uma vez que restou demonstrado que todas
as deduções realizadas seguirão a legislação de regência e efetivamente o valor
deduzido foi pago aos empregados da impugnante na modalidade “indenização de
dependentes”.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, em especial através de prova
documental complementar.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência parcial da impugnação apresentada,
mantendo em parte o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 277/284,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000031/2008-93

A DRJ de origem reconheceu a decadência parcial do lançamento, mantendo-se
este tão somente em relação as competências 12/2001, 06/2002, 12/2002 e 06/2003.
No caso, verifica-se que foi cientificada a contribuinte em 22/11/2007, conforme
fl. 53 dos autos.
Assim, considerando que o pagamento antecipado do tributo atrai a aplicação do
disposto no art. 150, §4o, do CTN, caso não verificada conduta dolosa do contribuinte que seja
capaz de atrair a aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN, entendo que o lançamento
referente as competências 12/2001 e 06/2002 encontram-se abrangidas pela decadência.
Saliente-se que houve antecipação de pagamento da contribuição ao salário-
educação em relação estas competências, pois o objeto do lançamento é tão somente a dedução
indevida de valores em relação a tal contribuição.
Portanto, conforme art. 150, §4o do CTN, entendo que se encontram decaídas as
competências 12/2001 e 06/2002.
Diante disso, cabe averiguar se a recorrente fez prova do alegado em relação as
competências 12/2002 e 06/2003.
Para comprovar seu direito, o contribuinte apresentou, em anexo a impugnação,
diversos documentos para infirmar o cruzamento de dados que originou o lançamento.
Em atenção ao princípio da verdade material, entendo que cabe apreciação dos
documentos juntados em anexo a impugnação, verificando-se se estes são capazes de alterar a
conclusão do cruzamento de dados realizado pela autoridade fiscalizadora.
No caso, entendo que o contribuinte se desincumbiu do seu ônus, comprovando
que haveria um aluno matriculado no ensino fundamental, o Diego, filho do empregado Dorival
Castilhos Pintor, nas competências 12/2002 e 06/2003. Destaca-se que em relação a tais
competências a glosa decorre de um único aluno (R$ 126,00 no semestre, ou seja, R$ 21,00 por
mês).
Em relação a competência 12/2002 há uma glosa de R$ 126,00 (fl. 7), sustenta o
recorrente que haveria um aluno matriculado no ensino fundamental, o Diego, filho do
empregado Dorival Castilhos Pintor. Consta nos autos, às fl. 149, que tal aluno estava no ensino
fundamental anteriormente a 12/1996. Conforme fls. 247/251, há prova de que Diego, filho do
empregado Dorival Castilhos Pintor, cursava o 7o ano do ensino fundamental no 2o semestre de
2002, sendo, portanto, indevida a glosa da competência 12/2002. Desse modo, entendo por
afastar a glosa de dedução indevida de R$ 126,00 em relação a competência 12/2002.
Em relação a competência 06/2003, sustenta o recorrente que haveria um aluno
matriculado no ensino fundamental, qual seja, Diego, filho do empregado Dorival Castilhos
Pintor. Consta nos autos, à 149, que Diego estava matriculado no ensino fundamental
anteriormente a 12/1996. Conforme fls. 117/121, há prova de que Diego, filho do empregado
Dorival Castilhos Pintor, cursava o 8o ano do ensino fundamental no 1o semestre de 2003, sendo,
portanto, indevida a glosa da competência 06/2003.
Conclusão.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000031/2008-93

Ante o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a decadência das competências
12/2001 e 06/2002, e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital